Tribunal: TJDFT
Processo: 0787984-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Serviço bancário. Cartão de crédito. Pagamento de fatura não processado de imediato. Bloqueio temporário do cartão e negativa de transações. Pré-aviso de negativação. Dano moral. Manutenção do quantum indenizatório fixado. Proporcionalidade e razoabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00, em razão de falha na prestação do serviço consistente no não processamento imediato de pagamento de fatura de cartão de crédito realizado via PIX, que ocasionou bloqueio temporário de cartão e negativa de transações, além de pré-aviso de negativação posteriormente não concretizada.
2. O recorrente pretende a majoração do valor da indenização por danos morais, sustentando, em síntese, que a falha no processamento do pagamento ocasionou bloqueio de seus cartões, constrangimento decorrente de negativa de compra, manutenção prolongada da situação, recebimento de pré-aviso de negativação e necessidade de contatos com a instituição financeira para solução do problema, invocando precedentes jurisprudenciais e as funções compensatória e punitivo-pedagógica da indenização.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em aferir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais diante das circunstâncias do caso concreto.
III. Razões de decidir
4. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
5. A alegação de constrangimento decorrente de negativa de compra não foi suficientemente comprovada nos autos, inexistindo elementos que evidenciem situação vexatória apta a justificar eventual majoração do valor indenizatório.
6. O período compreendido entre 21/08/2025 e 04/09/2025, correspondente a aproximadamente 14 dias, não se revela excessivo a ponto de justificar a elevação da indenização, sobretudo diante da posterior regularização da situação.
7. O envio de pré-aviso de negativação, embora indesejável, não culminou na efetiva inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, circunstância que diferencia o caso dos precedentes invocados pelo recorrente, os quais tratam de hipóteses em que houve efetiva negativação.
8. No arbitramento do valor da indenização por danos morais, deve ser considerada a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da parte autora. A par desse quadro, considerados os parâmetros explicitados, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem mostra-se adequado diante dos fatos e circunstâncias envolvidas, não comportando a majoração pretendida pela parte recorrente.
9. A propósito, reitera-se que esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
10. Ressalte-se que as contrarrazões não possuem efeito devolutivo, destinando-se apenas a rebater os fundamentos do recurso interposto. Assim, não se admite a apreciação de matéria nelas suscitada com o propósito de afastar a condenação por danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço, uma vez que tal pretensão deveria ter sido veiculada por meio do recurso cabível, qual seja, o recurso inominado.
11. Irreparável, pois, a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
12. Recurso desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.